Tribunal: TJSP
Processo: 1010192-91.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Pedido formulado em razões de recurso. Benefício não concedido. Preparo não recolhido. Deserção. Recurso da ré não conhecido.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO, DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. Configurado atraso na entrega de obra. Declarada rescisão por culpa da vendedora. Retorno das partes ao status quo ante. Indenização por

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Pedido formulado em razões de recurso. Benefício não concedido. Preparo não recolhido. Deserção. Recurso da ré não conhecido.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO, DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. Configurado atraso na entrega de obra. Declarada rescisão por culpa da vendedora. Retorno das partes ao status quo ante. Indenização por lucros cessantes sem cabimento, pois incompatível com o pedido de rescisão contratual. Precedentes do TJSP. Danos morais não configurados. Situação que não extrapolou dissabor. Mero inadimplemento contratual. Indenização indevida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso da ré não conhecido e da autora não provido, com observação.